Tribunal: TJDFT
Processo: 0713166-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CORREÇÃO. PASEP. INDÍCES. ÍNDICES DE REAJUSTE. PREVISÃO NORMATIVA. REGULARIDADE. MÁ ADMINISTRAÇÃO. AUSENTE.
1. Não há cerceamento de defesa na hipótese de julgamento antecipado da lide quando as provas carreadas aos autos forem suficientes ao deslinde da demanda, o que torna despicienda a realização de perícia contábil. Preliminar rejeitada.
2. A facilidade de acesso às informações referentes aos índices de correção monetária e ao histórico de valorização dos saldos das contas individuais dos participantes do PASEP permite imputar à parte autora o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária.
3. Sem demonstrar divergência entre os índices de atualização do débito legais e os adotados, não há falar em má administração da instituição financeira do PASEP da parte autora.
4. A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP impõe a improcedência do pedido inicial.
5. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao recurso.